Tribunal: TJDFT
Processo: 0733912-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. USO INDEVIDO DE MARCA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ABSTENÇÃO IMEDIATA DE USO DA MARCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O pedido de imediata abstenção de uso da marca no site da empresa, na fachada do empreendimento, bem como nos uniformes dos empregados e em suas publicidades se revela incabível no estreito campo de cognição do agravo de instrumento, quando ausentes elementos mínimos de convicção.
2. À mingua de informações suficientes sobre a extensão das negociações levadas a efeito pelas partes, o que somente será possível mediante a regular instrução do processo na origem, mostra-se inviável a concessão de liminar inaudita altera pars na forma pretendida, sob pena de vulnerar indevidamente a atividade empresarial da parte recorrida mediante a determinação de medidas gravosas, sem a devida formação do contraditório.
3. Muito embora eventual prática de conduta lesiva ao consumidor pela agravada possa prejudicar a imagem da recorrente, trata-se de alegação que merece ser devidamente apurada no Juízo competente e que, em princípio, não tem o condão de justificar a concessão das medidas pleiteadas, sem o necessário esclarecimento.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.